Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PORTARIA GC No 160/2017. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC n° 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria.

2. In casu, verifica-se que o autor-apelante foi devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais. Portanto, inexiste nulidade.

3. Apelação conhecida e não provida.